Tribunal: TJBA
Processo: 8021261-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021261-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ROVAN LAVIGNE MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PAIVA DE AZEVEDO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM SISTEMA DE REEMBOLSO DE PLANOS DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, em ação inibitória visando coibir alegadas práticas fraudulentas no sistema de reembolso de planos de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a postergação da análise da tutela de urgência equivale ao indeferimento tácito e se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar em caso de alegações de fraude no sistema de reembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência possui conteúdo decisório e desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, conforme entendimento pacificado dos tribunais.

4.

As alegações de fraude, embora acompanhadas de elementos indiciários aparentemente relevantes, envolvem questões técnicas complexas que demandam necessária instrução probatória para adequada apuração dos fatos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5.

A documentação unilateralmente produzida pelas agravantes não pode ser tomada como prova definitiva das alegações, especialmente considerando a gravidade das imputações formuladas contra os agravados e o potencial impacto sobre sua atividade profissional.

6.

A concessão de tutela de urgência com base exclusivamente em prova documental unilateral, em caso de tamanha complexidade, poderia ensejar grave dano inverso aos agravados, justificando a prévia oitiva e a produção de provas em contraditório.

7.

As agravantes conservam o direito de, em cada caso concreto, proceder à análise das solicitações de reembolso e negar aquelas que apresentem indícios de irregularidade, no exercício regular de seu direito contratual.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 80322547420208050000; TJ-BA, AI 80346320320208050000; TJ-RJ, AI 00222140920258190000; TJ-SP, AI 23765993320248260000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8021261-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE
e como agravados
ROVAN LAVIGNE MOREIRA
e
PERLA PASSOS MASCARENHAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04